Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706670-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA LUCIA NASCIMENTO LOPES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIANA LUCIA NASCIMENTO LOPES GOMES contra decisão de ID 148779640 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o gabarito divulgado pela banca examinadora, após o resultado das provas objetivas para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, é resultante de erro grosseiro; que é possível a intervenção do Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a alteração do gabarito das questões 13 e 32, com o consequente recálculo de sua nota e a inclusão de seu nome na lista classificatória do resultado da prova discursiva, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão de ID n. 149886377 (autos de origem). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios adotados pela banca examinadora, valorando conceitos sobre pedagogia, docência e metodologia de ensino, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, há mera discussão conceitual sobre os temas discutidos nas questões, rechaçando a alegação de erro grosseiro. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes. 3. Na hipótese, os temas abordados nas questões impugnadas estavam previstos no edital. A banca examinadora apreciou regularmente os recursos interpostos pelo candidato e fundamentou adequadamente a manutenção do gabarito oficial. Não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do judiciário quanto ao mérito das questões. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636630, 07085680620218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022.) Ante o exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora